Tribunal: TJSP
Processo: 2245999-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado, bloqueio de cartões de crédito e penhora de percentual do salário – O art. 139 do CPC, ao relacionar os poderes, deveres e responsabilidade do juiz, não autoriza a concessão de medidas destinadas, exclusivamente, à punição do devedor e que constituem, por isso, abuso de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado, bloqueio de cartões de crédito e penhora de percentual do salário – O art. 139 do CPC, ao relacionar os poderes, deveres e responsabilidade do juiz, não autoriza a concessão de medidas destinadas, exclusivamente, à punição do devedor e que constituem, por isso, abuso de direito, violação a direitos fundamentais e aos princípios gerais da execução – – Limitação de direito do devedor que, no caso, se afigura desproporcional à utilidade da medida para o processo, e viola o princípio da menor onerosidade da execução - Débito exequendo, por fim, que não constitui verba de natureza alimentar – Ausência de qualquer elemento que indique que o agravado aufira renda superior a 50 salários mínimos mensais - Impossibilidade de constrição de percentual do salário do agravado, visto que impenhorável – Precedentes do STJ – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.